Tribunal: TJMT
Processo: 1047759-94.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047759-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), RENILDA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 207.931.111-53 (APELADO), JESSICA ALVES DA SILVA - CPF: 057.262.091-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pela Instituição Financeira
contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter contrato de cartão de crédito consignado (RCC) em empréstimo consignado comum, tomando como base o valor efetivamente transferido à autora (R$ 1.320,90), determinar o recálculo da dívida com aplicação da taxa média de mercado para empréstimo consignado à época da contratação, cessar descontos após eventual quitação e condenar o réu à restituição em dobro dos valores pagos a maior. O banco suscita preliminar de sentença extra petita e, no mérito, sustenta regularidade da contratação, impossibilidade de conversão e afastamento da repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum; (
ii
) estabelecer se houve vício de consentimento e falha no dever de informação aptos a justificar a readequação contratual; e (
iii
) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão contratual não configura julgamento extra petita, pois decorre do reconhecimento do vício de consentimento e constitui providência consequencial adequada à tutela do direito invocado, nos termos do art. 6º, V, do CDC e do art. 139, I, do CC.

O fornecedor não comprova que prestou informações claras e adequadas acerca das diferenças substanciais entre empréstimo consignado comum e cartão de
crédito consignado, especialmente quanto à amortização mínima e ao refinanciamento rotativo, em violação aos
arts
. 6º, III, e 46 do CDC.

A ausência de comprovação de entrega e utilização típica do cartão de crédito, aliada ao simples depósito do valor na conta da consumidora, revela incompatibilidade entre a forma de execução do contrato e a natureza do produto contratado.

A previsão contratual de amortização em 84 parcelas gera legítima expectativa de prazo determinado, incompatível com a natureza rotativa do cartão consignado, evidenciando erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (art. 139, I, do CC).

A conversão determinada possui natureza jurídica, consistindo na readequação dos efeitos financeiros do negócio, com aplicação da taxa média de mercado para empréstimo consignado à época da contratação, conforme orientação do STJ (REsp 1722322/MA;
AREsp
1099613/MG).

A restituição deve limitar-se ao valor pago a maior após o recálculo, a fim de evitar enriquecimento sem causa, preservando-se o montante efetivamente disponibilizado à consumidora.

A devolução do indébito ocorre na forma simples, pois não há demonstração de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo fundamento para modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, quando reconhecido vício de consentimento por falha no dever de informação, não configura julgamento extra petita e constitui medida adequada de reequilíbrio contratual.

A ausência de informação clara sobre a natureza rotativa do cartão de crédito consignado caracteriza erro substancial e autoriza a readequação jurídica do contrato com aplicação da taxa média de mercado do empréstimo consignado.

A restituição de valores pagos a maior, em hipóteses de readequação contratual por falha informacional, deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC,
arts
. 139, I, e 170; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1099613/MG; TJMT, Apelação nº 1002890-09.2024.8.11.0021, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025; TJMT, Apelação nº 1041152-70.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1047759-94.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RENILDA RODRIGUES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
BANCO BMG S
/A
contra sentença proferida
pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por RENILDA RODRIGUES DE CARVALHO
,
para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado (RCC) em contrato de empréstimo consignado comum, tomando por base o valor efetivamente transferido à autora (R$ 1.320,90), aplicando-se as taxas médias de mercado para empréstimo consignado vigentes à época da contratação; (
ii
) determinar o recálculo da dívida nos moldes estabelecidos, com cessação dos descontos caso verificado que os valores já descontados superem o total devido pelo empréstimo convertido; (
iii
) condenar o requerido à restituição, em dobro, do valor eventualmente pago a maior após o recálculo, acrescido de correção monetária (INPC) desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais,
o banco
alega, preliminarmente, a ocorrência de sentença extra petita, argumentando que a autora não formulou pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços, afirmando que a contratação foi regular e que a autora utilizou o cartão para realizar saque, demonstrando ciência da modalidade contratada. Argumenta ainda a impossibilidade técnica de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, por se
tratar
de modalidades distintas, e a ausência de autorização do órgão pagador para realizar a consignação em margem diferente. Impugna também a condenação à repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé, e questiona a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença
e desprovimento do recurso (id 346693396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
Da preliminar de sentença extra petita
)

Eminentes pares:

O apelante alega que a sentença seria extra petita por ter determinado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, providência que não teria sido expressamente requerida na petição inicial.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica da petição inicial, a autora requereu a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por ausência de autorização expressa, a repetição dos valores indevidamente descontados e a produção de todas as provas admitidas em direito.

A controvérsia posta em juízo dizia respeito à validade do negócio jurídico tal como executado pelo banco e aos efeitos financeiros decorrentes da ausência de consentimento informado.

Ao reconhecer o vício de consentimento e a falha no dever de informação, o Juízo adequou juridicamente os efeitos do contrato àquilo que efetivamente foi consentido pela consumidora, medida que se mostra plenamente compatível com o art. 6º, V, do
CDC
, com o art. 139, I, do Código Civil e com o princípio da boa-fé objetiva.

A conversão do contrato, nessas circunstâncias, constitui técnica de tutela adequada do direito do consumidor, amplamente admitida na jurisprudência quando constatada falha informacional e erro quanto à natureza do produto financeiro contratado, não configurando julgamento além do pedido, mas providência consequencial e necessária ao reconhecimento do vício apontado na inicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (M
érito
)

Eminentes pares:

No mérito, a controvérsia central reside em verificar se houve adequada informação à consumidora sobre a natureza do produto contratado, considerando sua alegação de que acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito consignado de benefício (RCC).

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco apelante comprovou a existência formal de contratação eletrônica, com biometria facial e transferência do valor via TED para a conta da autora.

Contudo, não demonstrou de forma inequívoca que prestou informações claras e adequadas à consumidora idosa acerca das diferenças substanciais entre um empréstimo consignado comum e um cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao mecanismo de amortização por desconto mínimo e refinanciamento rotativo, apto a perpetuar a dívida.

O art. 6º, III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços".

O art. 46 do mesmo diploma dispõe que os contratos não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

No caso em análise, é necessário avaliar se a consumidora, pessoa idosa, foi devidamente esclarecida sobre as diferenças essenciais entre um empréstimo consignado comum e um cartão de crédito consignado.

A principal diferença reside na forma de amortização: no empréstimo comum, as parcelas são fixas e o prazo determinado; no cartão consignado, desconta-se o mínimo e o saldo é refinanciado com juros rotativos.

Chama atenção o fato de que o apelante não comprovou a efetiva entrega do cartão físico à consumidora, com respectivo comprovante de recebimento, desbloqueio, envio de senha, faturas detalhadas de compras ou qualquer registro de utilização típica de cartão de crédito.

O único fato comprovado é que houve depósito do valor na conta da autora, circunstância absolutamente compatível com empréstimo consignado comum.

Ademais, conforme destacado pela apelada, o próprio contrato juntado pela instituição financeira contém previsão expressa de amortização em 84 parcelas, informação que transmite ao consumidor a legítima expectativa de que se tratava de contratação com prazo certo para encerramento, incompatível com a natureza rotativa do cartão de crédito consignado.

Essa contradição evidencia a falha no dever de informação reconhecida na sentença, pois demonstra que a autora foi levada a crer que estava contratando modalidade com prazo definido, quando, na prática, foi inserida em mecanismo de amortização mínima capaz de perpetuar descontos por tempo indeterminado em seu benefício previdenciário.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer o erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (art. 139, I, CC), em violação ao dever de informação previsto no
CDC
, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum.

Quanto à alegada impossibilidade técnica de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, cumpre esclarecer que a conversão determinada na sentença possui natureza exclusivamente jurídica, e não técnica-operacional.

Não se trata de migração operacional de contrato, alteração de convênio com o órgão pagador ou modificação de margem consignável, mas de readequação jurídica dos efeitos financeiros do negócio, tomando como base o valor efetivamente disponibilizado à autora e aplicando a taxa média de mercado do empréstimo consignado.

A hipótese dos autos é cotidiana
,e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (REsp 1722322/MA), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva

de margem consignável,em

substituição

ao usual empréstimo consignado, sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade

de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos
consumidores, a boa-fé, a segurança

jurídica e a transparência”.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutençãoda avençanos termosconvencionados.Dessa maneira, por força do princípio da continuidade do contrato,é imperiosa sua readequação paraEmpréstimo Consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente,no que diz respeitoaos juros,incidea taxa média praticada

no mercado à épocapara empréstimos consignados(
AREsp
1099613/MG)
,

conformedeterminado nadecisão monocrática

(https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
)
.

Nesse sentido colaciono recente julgado desta e. Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para (i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado; (
ii
) fixar a taxa de juros em 2,22% ao mês; (
iii
) condenar o apelado à restituição simples da quantia paga a maior, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde cada desconto, aplicando-se a taxa SELIC, nos termos da Lei n. 14.905/24. O agravante sustenta a validade do pacto firmado, a regularidade da contratação e a impossibilidade de revisão judicial das cláusulas pactuadas, pugnando pela reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado, com a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao
empréstimo consignado; (
ii
) analisar a possibilidade de revisão judicial da taxa de juros pactuada; (
iii
) apurar a existência de vício de consentimento e violação ao dever de informação; e (
iv
) definir a possibilidade de restituição de valores pagos a maior, mesmo diante da efetiva utilização do crédito pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo caracteriza prática abusiva, por ultrapassar os limites legais da margem consignável e impor ao consumidor condições mais onerosas, em afronta aos princípios da boa-fé, da transparência e do dever de informação (CDC,
arts
. 6º, III, e 46; art. 39, III e V).

A restituição simples dos valores pagos a maior é cabível, independentemente da alegada boa-fé do banco e do uso do crédito pelo consumidor, uma vez que a contratação originária se deu em desconformidade com a legislação consumerista, e não há prova de má-fé do fornecedor a justificar devolução em dobro.

O Agravo Interno repete argumentos já enfrentados e refutados na decisão monocrática, revelando-se manifestamente improcedente, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A substituição do empréstimo consignado por cartão de crédito consignado, sem a devida informação ao consumidor, configura prática abusiva e autoriza a readequação contratual.

A restituição simples dos valores pagos a maior é devida mesmo diante da utilização do crédito, quando constatada ilegalidade na contratação.

É cabível a imposição de multa por litigância protelatória quando o Agravo Interno reproduz fundamentos já rejeitados e revela improcedência manifesta.

Dispositivos relevantes citados: art. 170; CDC,
arts
. 39, III e V, e 46; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.431/2022; Decreto Estadual nº 691/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1002890-09.2024.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025.

(N.U 1041152-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

No que tange à repetição do indébito, a sentença foi técnica e equilibrada ao restringi-la apenas ao valor excedente após o recálculo como empréstimo consignado comum, preservando o valor efetivamente disponibilizado e evitando qualquer enriquecimento indevido.

Todavia,
a devolução
deve ser na forma simples, pois não ficou demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não há qualquer equívoco na sentença, que fixou o percentual de 12% sobre o valor da condenação/proveito econômico, em perfeita consonância com o art. 85, § 2º, do CPC. A base de cálculo será definida após a apuração do valor devido em liquidação de sentença, não havendo necessidade de modificação nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas para determinar que a restituição seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026